Tribunal: TJSP
Processo: 2100810-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*PENHORA – Deferimento de pedido de penhora sobre 30% do lucro, dividendos e pró-labore recebidos pelo devedor – Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade admitida pelo MM. Juízo a quo (STJ, EREsp 1.582.475-MG) -Pedido de incidência também sobre salários – Possibilidade, haja vista o exercício da função de diretor executivo em ao menos uma das empresas – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
*PENHORA – Deferimento de pedido de penhora sobre 30% do lucro, dividendos e pró-labore recebidos pelo devedor – Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade admitida pelo MM. Juízo a quo (STJ, EREsp 1.582.475-MG) -Pedido de incidência também sobre salários – Possibilidade, haja vista o exercício da função de diretor executivo em ao menos uma das empresas – Decisão reformada – Recurso provido*